Tribunal: TJBA
Processo: 0030073-54.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0030073-54.2011.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MANUELA SEARA LOBO

APELADO: EDENILDE DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s):JOAO CARLOS PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
COMERCIAL

E PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO DE E
XECUÇÃO
LASTREADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.

SENTENÇA DE
EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. DESÍDIA DA EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.
APELO
NÃO
PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de citação válida da executada dentro do prazo legal. A apelante sustenta a inexistência de desídia e requer a aplicação da Súmula 106 do STJ, sob o argumento de que promoveu diligências sucessivas para localização da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida da executada no prazo legal impede a interrupção da prescrição da pretensão executiva; (ii) estabelecer se a demora na efetivação da citação decorreu de falha imputável ao mecanismo judiciário, apta a atrair a incidência da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução foi ajuizada sob a vigência do CPC/1973, razão pela qual a disciplina aplicável à interrupção da prescrição é a prevista no art. 219 do referido diploma processual, em observância ao princípio
tempus regit actum.

O art. 219 do CPC/1973 condicionava a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à efetivação da citação válida dentro dos prazos legalmente previstos, não sendo suficiente o mero ajuizamento da ação executiva.

A ausência de citação válida dentro do prazo legal, por fato imputável à parte exequente, impediu a interrupção da prescrição, nos termos do § 4º do art. 219 do CPC/1973.

A citação da executada somente se perfectibilizou mais de treze anos após o ajuizamento da execução, circunstância incompatível com a preservação da pretensão executiva.

A cronologia processual demonstra que a demora na efetivação da citação decorreu da reiterada indicação de endereços incorretos, desatualizados ou incompletos pela exequente, revelando ausência de diligência eficaz para localização da devedora.

Não se verifica morosidade imputável exclusivamente ao aparato judiciário, pois as diligências determinadas pelo juízo foram regularmente processadas, inexistindo paralisação indevida da serventia judicial.

A incidência da Súmula 106 do STJ pressupõe atuação diligente da parte exequente na promoção dos atos necessários à citação, requisito não evidenciado no caso concreto.

Consumado o prazo prescricional sem a realização de citação válida, resta configurada a prescrição direta da pretensão executiva, inviabilizando a retroação dos efeitos citatórios à data do ajuizamento.

A sucumbência recursal integral da apelante autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição na execução ajuizada sob a vigência do CPC/1973 dependia da efetivação da citação válida dentro dos prazos previstos no art. 219 do referido diploma legal.

A ausência de citação válida por desídia da parte exequente impediu a retroação dos efeitos interruptivos da prescrição à data do ajuizamento da ação.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da inércia ou da atuação ineficaz da parte credora.

Configura-se a prescrição direta da pretensão executiva quando transcorrido o prazo prescricional sem citação válida do devedor.

A sucumbência recursal autoriza a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0030073-54.2011.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figura
m
como
a
pelante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

e

a
pela
d
a
,

EDENILDE DOS SANTOS PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
negar-
lhe

provimento,
com a majoração da verba honorária
de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1/
12